Tribunal: STF
Processo: Rcl 50815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Sapucaia do Sul propôs reclamação constitucional na qual alega que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao AIRR 20611-74.2019.5.04.0291, teria usurpado a competência desta Suprema Corte para apreciar matéria objeto das ADIs 144 e 180.



    Segundo o reclamante, os paradigmas invocados não permitem que benefícios estatutários sejam gozados por servidores celetistas, sob pena de indevida equiparação dos regimes de trabalho. 



    Narra que, na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região estendeu a professores celetistas o benefício previsto no art. 26, da Lei Municipal 2.099/98, que prevê o pagamento de 45 dias de férias a professores efetivos estatutários.



    Aduz que, não obstante sustentada a ofensa ao decidido nas ADIs 144 e 180 em sede de recurso de revista, o Órgão reclamado negou seguimento ao recurso por ausência de transcendência da causa, o que consistiria em usurpação da competência desta Suprema Corte para julgar, mediante recurso extraordinário, a matéria discutida. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, conforme ementa que segue transcrita:



    MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS. PROFESSOR CELETISTA. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.099/98. Tendo em vista a concessão pelo empregador de 45 dias de férias aos professores celetistas do Município de Sapucaia na forma em que previsto na Lei Municipal nº 2.099/98, deve ser igualmente contemplada a remuneração do terço constitucional sobre o período. 



    Interposto recurso de revista em face do citado acórdão, o Órgão reclamado negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:



    No presente caso, a despeito dos esforços do nobre defensor em demonstrar o desacerto da decisão agravada, não é possível concluir que o recurso de revista cumpre o requisito da transcendência da causa. 



    Nessa medida, afigura-se inviável assegurar o trânsito do apelo principal, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST, nego seguimento ao agravo de instrumento. 



    O reclamante alega que o ato reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte e desrespeitado o decidido nos julgamentos das ADIs 144 e 180.



    Na ADI 144, esta Corte consignou que a fixação, pelas Constituições dos Estados, de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção monetária em caso de atraso não afrontam a Constituição Federal. 



    Foram, todavia, declaradas inconstitucionais as expressões "municipais" e "de empresa pública e de sociedade de economia mista", constantes do § 5º do art. 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, ressalvou-se que as disposições não se estendem (i) aos servidores municipais, ante a autonomia administrativa e financeira dos Municípios, prevista nos arts. 29, 30, I e 34, VII, c, da Constituição Federal, e (ii) aos empregados celetistas das empresas públicas e sociedades de economia mista, ante a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 28, § 5º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. 4. Violação dos artigos 34, VII, c, e 22, I, da Constituição Federal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para confirmar a medida liminar e declarar inconstitucionais as expressões ‘municipais’ e ‘de empresa pública e de sociedade de economia mista’, constantes do § 5º, art. 28, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. (ADI 144, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03/4/2014) 



    De outra parte, no julgamento da ADI 180, foi assentada a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no ponto em que concedeu, por equiparação, vantagens dos servidores públicos estatutários – submetidos a concurso público – aos então celetistas que adquiriram estabilidade por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, caracterizada a ofensa ao art. 37, II e XIII da Constituição Federal. 



    Observo que, na espécie, o ato reclamado reconheceu o direito de professores celetistas do Município de Sapucaia do Sul a 45 dias férias, na forma em que previsto na Lei Municipal n. 2.099/98. Não se verifica, portanto, identidade temática entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte nos paradigmas invocados. 



    Além disso, infere-se dos paradigmas que a matéria nele analisada esteve restrita à constitucionalidade de alguns dispositivos das legislações dos Estados do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte.



    Não se aceita a declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga. 



    A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual não se opera a transcendência dos motivos determinantes, mesmo em sede de ações objetivas. Exemplificativamente, confiram-se:



     



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 22470 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 06-12-2017 PUBLIC 07-12-2017)



    RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.



    (Rcl 8168, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016)



    Assim, evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, sendo incabível em tais casos o manejo da reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator